Tribunal: TJSP
Processo: 1006761-38.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TELEFONIA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Portabilidade da linha telefônica móvel do autor para a ré, sem que ela demonstrasse a alegada solicitação por parte do demandante. De rigor a declaração de inexigibilidade da cobrança da multa pelo cancelamento da portabilidade indevida e a devolução em dobro do que se pagou indevidamente.

Ementa:
TELEFONIA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Portabilidade da linha telefônica móvel do autor para a ré, sem que ela demonstrasse a alegada solicitação por parte do demandante. De rigor a declaração de inexigibilidade da cobrança da multa pelo cancelamento da portabilidade indevida e a devolução em dobro do que se pagou indevidamente. Interrompida, de forma injustificada, a prestação de serviços em virtude da portabilidade, sem a devida anuência do autor, é cabível o reparo por dano moral, o qual decorre da impossibilidade de utilização de serviço pelo demandante, somado ao tempo despendido em vão, para solucionar o problema. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 na sentença mantido, por condizer com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com as peculiaridades do caso concreto. Honorários sucumbenciais. Redução. Simplicidade e valor da causa que permitem a redução do percentual de 20% para 15% do valor da condenação, capaz de remunerar condignamente o advogado da parte vencedora. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.